Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. LEGITIMIDADE DOS SUBSTITUÍDOS. VALIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade de alguns substituídos para execução da Gratificação de Regência de Classe (GARC), determinando a metodologia de cálculo conforme fichas financeiras, com incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado, além de indeferir o pedido de execução individual de honorários fixados na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o cumprimento individual de sentença e outras execuções promovidas em face do Distrito Federal; (ii) estabelecer se os substituídos fazem jus à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria; (iii) determinar a validade da metodologia de cálculo por amostragem e a exigência de novos cálculos individualizados com base em fichas financeiras; (iv) avaliar a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida; (v) analisar a alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por suposta violação aos princípios da separação de poderes e da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza litispendência entre execuções individuais e a ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, pois não há identidade de partes, considerando que o sindicato atuou como substituto processual em nome dos beneficiários, conforme previsto no art. 18 da LACP e art. 337, §§ 1o e 3o do CPC.
4. A existência de gratificação nos contracheques e fichas financeiras comprova o exercício de regência de classe no momento da aposentadoria dos substituídos, sendo suficiente para inclusão no título executivo formado na ação coletiva.
5. A exequente MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA faz jus à gratificação, mesmo tendo se aposentado antes da Lei no 202/1991, pois a decisão coletiva reconheceu o direito retroativo aos inativos que exerciam regência à época da aposentação.
6. O deferimento de apresentação de cálculos individualizados, com base nas fichas financeiras, afasta a alegada ilegalidade do uso de amostragem, pois os valores passarão por controle jurisdicional e contraditório com base em dados concretos.
7. A metodologia de aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros até novembro de 2021) está em conformidade com a EC no 113/2021, art. 3o, e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem.
8. A Emenda Constitucional n. 113/2021 confere base constitucional à incidência da Selic nos débitos da Fazenda Pública, afastando alegações de inconstitucionalidade por afronta à separação dos poderes ou à previsão orçamentária.
9. A Resolução CNJ no 303/2019 regulamenta a atuação administrativa dos tribunais no cumprimento de precatórios e execuções judiciais, com fundamento no art. 107-A, § 4o, do ADCT, não extrapolando a competência do Conselho Nacional de Justiça.
10. Não se verifica ofensa ao princípio da isonomia, pois não há demonstração de tratamento desigual entre credores em situação equivalente em razão da aplicação da Selic.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, caput, 100, § 8o; ADCT, art. 107-A, §§ 3o e 4o; CPC, arts. 337, §§ 1o e 3o, 524, §§ 3o a 5o, 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 202/1991, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920018, 0717535-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 29.09.2024; Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 20.10.2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 15.12.2020, DJe 07.01.2021.

(m)